Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-13.2023.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001104-13.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELA ALVES DOS SANTOS - CPF: 888.239.891-91 (RECORRENTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001104-13.2023.8.11.0037.

Embargante(s):

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.

Embargada(s):

DANIELA ALVES DOS SANTOS.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER – RECUSA ABUSIVA – ROL DA ANS – NATUREZA – IRRELEVÂNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
ERRO MATERIAL CONSTANTE SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU –
CORREÇÃO PASSÍVEL ATÉ MESMO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95 – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Unimed Seguros Saúde S.A.
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela reclamada e negou provimento.

Irresignada, a embargante opõe embargos visando sanar suposta omissão em face do acórdão proferido. Argumenta que o contrato firmado deve ser seguido, sob pena de se validar uma verdadeira insegurança jurídica oriunda dos contratos, e que inexiste danos morais indenizáveis.

Ainda, alega haver
repercussão geral da questão constitucional ventilada, bem como inexistir tutela a ser confirmada, visto que não há deferimento de liminar nos autos
.

Ao final, requer a modificação do julgado, além de prequestionar a matéria.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id. 229559190, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi diagnosticada com
CARCINOMA DUCTAL, CID: C50
– NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA, tendo iniciado o tratamento oncológico no mês de agosto de 2022.

Assevera que, após cada sessão de quimioterapia, necessita fazer uso do medicamento Neulastin (id. 217645297), no entanto,
teve a cobertura negada pelo plano de saúde, assim como o pedido de reembolso dos valores pagos,
conforme documentos anexados nos ids. nºs 217645298 e 217647150
.

Por outro lado, a reclamada não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Registre-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS não tem relevância quando se tratar da análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, sendo abusiva a recusa pelo plano de saúde
.
(...)

Desse modo, faz jus a autora a indenização pelos prejuízos materiais suportados, conforme apurado na decisão singular,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Ainda, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente da negativa indevida de cobertura do medicamento para o tratamento de câncer indicado à parte autora
.

(grifei)

Diante disso,
foi negado
provimento ao recurso interposto pela reclamada,
mantendo-se a sentença fustigada que a
condenou
ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, bem como tornou definitiva a tutela provisória de urgência.

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento de indenização por
danos materiais
, no valor de
R$ 8.940,00 (oito mil e novecentos e quarenta reais)
.

Analisando os embargos opostos, verifica-se que
, quanto às alegações referentes ao contrato e a inexistência de danos morais,
a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por outro lado, constata-se a ocorrência de
erro material
na sentença prolatada
no id. 217647169, visto que tornou definitiva a tutela provisória de urgência.

Contudo, em atenção aos autos, não houve solicitação de antecipação de tutela ou mesmo prolação de decisão interlocutória que apreciasse tal tema, razão pela qual a confirmação da tutela de urgência deve ser afastada da decisão monocrática de primeiro grau.

Ressalte-se que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que preleciona:

Art. 48.

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Ademais, objetiva a embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
” (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões,
preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço e
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos declaratórios, tão somente para
corrigir o erro material existente na decisão lançada no id. 217647169, afastando a confirmação da tutela provisória de urgência.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024